Tribunal: TJSP
Processo: 1010064-12.2018.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – SEQUELA EM 2o QUIRODÁCTILO DA MÃO ESQUERDA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORATIVA CONSTATADA – DEMANDA DE MAIOR ESFORÇO – NEXO CAUSAL COMPROVADO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR – BENEFÍCIO DEVIDO NA ESPÉCIE - AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – FIXAÇÃO DOS JUROS DE MORA E

Ementa:
ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – SEQUELA EM 2o QUIRODÁCTILO DA MÃO ESQUERDA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORATIVA CONSTATADA – DEMANDA DE MAIOR ESFORÇO – NEXO CAUSAL COMPROVADO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR – BENEFÍCIO DEVIDO NA ESPÉCIE - AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – FIXAÇÃO DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – DECRETO DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – SENTENÇA REFORMADA.

Apelação do autor provida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000637331
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1010064-12.2018.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante
UILLIAM SILVA SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO CÍVEL no 1010064-12.2018.8.26.0361
COMARCA: MOGI DAS CRUZES - 1a VARA CÍVEL
APELANTE: UILLIAM SILVA SANTOS JUSTIÇA GRATUITA
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
VOTO No 17174
ACIDENTÁRIA
ACIDENTE TÍPICO
SEQUELA EM 2o
QUIRODÁCTILO DA MÃO ESQUERDA LAUDO PERICIAL
CONCLUSIVO

INCAPACIDADE
LABORATIVA
CONSTATADA DEMANDA DE MAIOR ESFORÇO NEXO
CAUSAL
COMPROVADO
-
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA

IRRESIGNAÇÃO
DO
AUTOR

BENEFÍCIO DEVIDO NA ESPÉCIE - AUXÍLIO-ACIDENTE
DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO
AUXÍLIO-DOENÇA FIXAÇÃO DOS JUROS DE MORA E
CORREÇÃO MONETÁRIA DECRETO DE PROCEDÊNCIA
DA AÇÃO SENTENÇA REFORMADA.
Apelação do autor provida.
Trata-se de ação acidentária ajuizada por Uilliam Silva
Santos em face do Instituto Nacional de Seguro Social - INSS, aduzindo, em síntese,
que, teve sua capacidade laborativa em decorrência de acidente típico, ocorrido em
21.10.2016, que lhe causou lesões no 2o quirodáctilo de sua mão esquerda. Postula pelo
restabelecimento do auxílio-doença e a condenação da autarquia ao pagamento de
auxílio-acidente.
Regularmente citado (mandado juntado aos 09.08.2018

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
fls.36/37), apresentou o INSS contestação às fls.39/43, pugnando pela improcedência da
ação.
Réplica a fls.57.
Realizou-se a perícia médica (laudo às fls.97/106).
A sentença de fls.113/115 julgou improcedente o pedido
inicial, isentando o obreiro do pagamento de custas ou honorários, nos termos do artigo
129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91.
Inconformado, interpôs o autor recurso de apelação às
fls.117/120, alegando que, a perícia judicial reconheceu a incapacidade parcial e
permanente que apresenta, com a necessidade de maior esforço para realizar o seu
trabalho, razão pela qual, requer a reforma do julgado, para que seu pedido seja julgado
procedente.
Não foram apresentadas contrarrazões (certidão de
fls.126).
É o relatório.
No caso dos autos, o pleito autoral fundamenta-se em
prejuízo funcional decorrente de acidente típico, ocorrido em 21.10.2016, eis que o
autor, laborando como ajudante geral em construção civil, ao realizar a elevação de
material de construção com polia, teve o 2o quirodáctilo de sua mão esquerda atingido
pelo mencionado equipamento.
Sabe-se que, para a concessão do benefício acidentário, é
de rigor a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a caracterização do nexo
causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional, parcial ou total. A ausência
de qualquer destes requisitos impede a concessão do amparo infortunístico.
Incontroverso o acidente de trabalho narrado na prefacial,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
notadamente diante da Comunicação de Acidente de Trabalho CAT, emitida pela
própria empregadora (fls.18), bem como pela concessão administrativa de auxílio-
doença acidentário recebido pelo autor no período de 28.11.2016 a 09.01.2017 (fls.47,
49/50).
Realizada a prova médica, o exame físico dos membros
superiores revelou: “Normotróficos, normotérmicos, normocrômicos, com perfusão
normal, simétricos. Pele trófica e fâneros normais. Segundo dedo esquerdo com
amputação da falange distal. Trofismo dos braços preservado. As circunferências dos
braços são simétricas. Trofismo dos antebraços preservado. As circunferências dos
antebraços são simétricas. Ausência de atrofia ou retrações. Sem edema localizado nos
ombros, cotovelos, punhos ou dedos. A mobilidade do ombro e cotovelo não apresenta
qualquer limitação funcional aos movimentos ativos e passivos. Os punhos, mãos e
dedos, à direita e à esquerda, não apresentam alterações quanto à amplitude de
movimento, tanto à mobilização ativa ou passiva. Sem dor a mobilização articular dos
punhos e dedos. Manuseia papéis sem dificuldades. Pinça de precisão prejudicava a
esquerda. Pinça pegada de chave, e pegada envolvente sem alterações para ambas as
mãos. Presença de calosidades palmares e sujidades ungueais. Força muscular
preservada, tanto proximal, quanto distal” (fls.99/100).
Nessa esteira, assentou o perito: “No presente caso, o
requerente sofreu amputação do segmento distal do 2o dedo da mão esquerda. CID
10:S68.1. Clinicamente, não há hipotrofia muscular. Apresenta prejuízo para pinça de
precisão. Pelo laudo de exame de imagem apresentado, há ausência da falange distal
do 2o dedo da mão esquerda. A lesão apresenta nexo causal com o acidente narrado na
entrevista” (fls.102/103).
Por essa razão, concluiu: “Há discreta limitação funcional
parcial ao nível da mão esquerda, devido amputação parcial do 2o dedo esquerdo.
Autor apresenta permanente maior esforço para realizar o seu trabalho” (fls.104).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Classifica
a incapacidade como sendo parcial e
permanente (item 07, subitem 7.1 “ii” e “iii” dos quesitos formulados pelo Juízo
fls.105).
Nesse contexto, ainda que a sequela constatada não
impeça o autor de exercer a mesma atividade, forçará o trabalhador a um maior esforço
na consecução da atividade habitual e, por essa razão deve ser ele compensado pelo
natural obstáculo que a limitação funcional ocasionou.
O dispêndio de maior esforço para a realização do
trabalho é passível de indenização, nos termos da Legislação. Assim, não há como se
negar o direito à indenização, pois presentes a incapacidade parcial e permanente, assim
como o respectivo nexo causal.
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, decidiu, no
Recurso Especial Repetitivo (CPC de 1973, art. 543-C) n.o 1.109.591/SC, que é devido
o auxílio-acidente, ainda que a lesão seja mínima, porque a extensão do dano não está
inserida no rol dos pressupostos necessários à concessão do referido benefício.
Como bem ressaltou o Ministro CELSO LIMONGI, no
mencionado recurso:
“(...) e não poderia ser de outro modo, pois como é sabido, a
lesão, além de refletir diretamente na atividade laboral, por
demandar, ainda que mínimo, um maior esforço, extrapola o
âmbito estreito do trabalho para repercutir em todas as demais
áreas da vida do segurado, o que impõe a indenização. (...)
Diante de tudo isso e, ainda, considerando a natureza das
normas previdenciárias a impor uma interpretação pro misero,
não vejo alternativa que não seja o reconhecimento do direito
ao auxílio-acidente também aos casos de lesão mínima”.
Logo, uma vez comprovado pela perícia técnica que as

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
sequelas do acidente determinam uma incapacidade parcial e permanente, ocasionando
maior esforço para a realização das atividades habitualmente exercidas e, caracterizado
o nexo causal, de rigor a inversão do julgado e o acolhimento do recurso interposto pelo
autor, para que se decrete a procedência do pedido inicial, condenando-se a autarquia a
pagar ao obreiro auxílio-acidente, no valor correspondente a 50% do salário-de-
benefício, a partir do dia seguinte à cessação do auxílio-doença, que corresponde ao dia
10.01.2017 (fls.47). Também é devido o abono anual, nos termos do artigo 40 da Lei
n. 8.213/91.
Observo que o benefício ora concedido ficará suspenso
nos períodos em que o autor tenha recebido ou venha a receber auxílio-doença,
acidentário ou previdenciário, em virtude das mesmas moléstias incapacitantes, de
modo a impedir a ocorrência de bis in idem e o consequente enriquecimento sem causa.
A autarquia está isenta do pagamento de custas na forma
prevista pelo artigo 6o da Lei no 11.608/03, ressalvadas eventuais despesas suportadas e
comprovadas pela parte ex adversa no curso do processo.
Com relação à verba honorária, observo que a definição
do percentual relativo a honorários de sucumbência deve ser fixada quando da
liquidação da sentença, já considerada a sucumbência recursal, nos exatos termos do
artigo 85, §4o, inciso II, e §11, do atual Código de Processo Civil, vigente à época da
prolação desta decisão, que inverteu o julgado, uma vez que se trata de condenação
ilíquida, na qual não se pode aferir na presente fase processual o quantum devido.
Para direcionar a futura execução, os valores em atraso,
decorrentes do benefício ora deferido, serão corrigidos monetariamente pelo IPCA-E
antes e após a aprovação da conta de liquidação, afastada a aplicação da Taxa
Referencial TR, em razão dos julgamentos da ADI 4.357 e do Tema 810 da
repercussão geral pelo C. Supremo Tribunal Federal, que expressamente declarou a
inconstitucionalidade da adoção do rendimento da caderneta de poupança como critério

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
de atualização monetária dos débitos a serem adimplidos pela Fazenda Pública.
A conta a ser elaborada deverá seguir a forma da Lei no
8.213/91, ou seja, com cálculo mês a mês de cada parcela devida, partindo-se da renda
mensal inicial devidamente reajustada pelos índices de manutenção no decorrer do
tempo.
Os juros de mora, incidentes a partir da citação, serão
computados sobre as parcelas em atraso de forma englobada até a citação e, a partir daí,
mês a mês de modo decrescente, à base mensal prevista para a caderneta de poupança,
conforme disciplina a Lei no 11.960/09 (porque não alterado neste aspecto em sede da
referida ADI).
Por fim, verifico não se tratar de hipótese de prescrição
quinquenal, na medida em que, entre o termo inicial do benefício (10.01.2017) e a data
da propositura da ação (26.06.2018), não transcorreu prazo superior a cinco anos.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso do autor, para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial, nos
termos acima expostos.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator